Tribunal: STJ
Processo: 0736124-05.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771451 - DF(2024/0391796-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: ALCIMIRA APARECIDA DOS REIS GOMES - DF013710
ANGELICA VALENTINO FLORIANO - DF036102
RAQUEL DA NOBREGA LUCENA PINHO - DF034898
LUANA IARA EVARISTO VIEIRA - DF046003
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VILLAVERDE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE QUEIROZ MIRANDA - DF025624
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
1. Não detectada qualquer contradição ou omissão relevante no
acórdão embargado, os aclaratórios merecem ser rejeitados.
2. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d6b9fd4a-c27b-41b5-83c5-60e3aca8d381

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771451 - DF (2024/0391796-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: ALCIMIRA APARECIDA DOS REIS GOMES - DF013710

ANGELICA VALENTINO FLORIANO - DF036102

RAQUEL DA NOBREGA LUCENA PINHO - DF034898

LUANA IARA EVARISTO VIEIRA - DF046003
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VILLAVERDE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE QUEIROZ MIRANDA - DF025624
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
1. Não detectada qualquer contradição ou omissão relevante no acórdão
embargado, os aclaratórios merecem ser rejeitados.
2. Embargos não acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por HC INCORPORADORA S.A.
(HC) contra acórdão de minha lavra, assim ementado:

Documento eletrônico VDA53782395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:39
Código de Controle do Documento: 303ae60c-df11-4397-99c1-d3ce91d23984

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NOS ACÓRDÃOS DE
ORIGEM. NULIDADE DE PROVA NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
REPARO
EM
CONSTRUÇÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a
art. 1.022
CPC/2015,
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra
motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Rever os fundamentos do
acórdão estadual para apurar ilegalidade na condução da prova ou rever
condenação em reparar obra exigiria adentrar no exame das provas e do
contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. Agravo conhecido para não conhecer em
parte do recurso especial. Na parte conhecida, negado provimento ao
apelo nobre.

Nas razões do presente inconformismo, HC defendeu a existência de omissão
relevante no acórdão embargado.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO

Os embargos são cabíveis, foram interpostos tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos aclaratórios, que não merecem prosperar.
HC defendeu a existência de vícios na decisão embargada, pois
houve
(1)
contradição na apreciação da tese de nulidade da prova pericial;
existência de
(2)
omissão na apreciação dos pedidos de esgotamento da garantia da obra e
impossibilidade de aplicação de normas técnicas posteriores à entrega do
empreendimento imobiliário;
indevida aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ ao caso.
(3)
O recurso não merece prosperar.

(1) Da contradição na apreciação da tese de nulidade da prova pericial

Ao contrário do pregado por HC, não há falar em qualquer contradição quanto
ao ponto.
Documento eletrônico VDA53782395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:39
Código de Controle do Documento: 303ae60c-df11-4397-99c1-d3ce91d23984

Isso porque, como dito no acórdão embargado, HC sustenta má condução da
prova pericial, especificamente quanto à não concessão de prazo para manifestação
após esclarecimentos periciais.
Sobre o tema, o TJDFT referendou todo o rito probatório e ratificou a validade
da prova técnica, pois afirmou que "com efeito, entendo que os esclarecimentos periciais
de ID. 55458570 em foram suficientes e completos e que houve19/12/2022 exame de
todos os pontos apontados pela apelada/requerida".
Em nenhum momento, esta Corte afirmou que a pretensão de HC era se
contrapor ao resultado da prova, mas sim quanto ao rito procedimental. E foi sobre o
referido ponto que o TJDFT, última Instância encarregada de reavaliar os fatos ocorridos
no feito, atestou a regularidade probatória.
Portanto, nada há para ser aclarado quanto ao ponto.

(2) Da existência de omissão na apreciação dos pedidos de esgotamento da
garantia da obra e impossibilidade de aplicação de normas técnicas posteriores à entrega
do empreendimento imobiliário

Melhor sorte não se reserva a HC quanto a tal alegação.
Como dito no acórdão embargado, a jurisprudência desta Casa é pacífica ao
proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela
parte.
Fazendo tal constatação, o acórdão recorrido atestou que a Corte de origem
apreciou devidamente as teses de mérito do apelo nobre então em apreciação, quando
se debruçou sobre ambos os temas, em trecho transcrito no julgado embargado às, e-
STJ, fl. 2.007. E o fez em cotejo a fatos comprovados durante o feito, tais como vícios
construtivos, em impermeabilização, falhas construtivas e infiltrações.
Confira-se novamente:

Nesse sentido, para aplicação da Norma Técnica em questão, com prazo
de 05 (cinco) anos, é necessário o cumprimento integral dos preceitos
normativos que afetam seu desempenho, e de acordo com a prova
pericial produzida em Juízo constatou-se a existência de vícios
construtivos quando da execução da impermeabilização da garagem do
1o subsolo do condomínio apelado/requerente, o que afasta o prazo de
05 (cinco) anos previsto na Norma Técnica NBR no 15575. Nessa linha
de compreensão, o prazo de garantia não interfere no direito de reclamar
Documento eletrônico VDA53782395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:39
Código de Controle do Documento: 303ae60c-df11-4397-99c1-d3ce91d23984

a responsabilização civil por eventuais outros vícios da obra, que surjam
e que sejam imputáveis à construtora. Ainda que, na perspectiva da
construtora, alguns vícios não digam respeito à solidez e segurança da
obra, possuindo prazo de garantia menor, comprovada a existência de
vícios
construtivos,
a
condenação
aos
reparos
subsiste,
independentemente do prazo de garantia previsto na Norma Técnica
NBR no 15575, uma vez que a pretensão reparatória foi exercida dentro
do prazo prescricional decenal (
e
CC). No que
Súmula 194/STJ
art. 205,
se refere ao projeto de impermeabilização propriamente dito, a apelada
/requerida tem por incoerente que se retire toda a impermeabilização já
aplicada nas áreas descobertas para a execução de uma nova
impermeabilização da área referente ao 1o subsolo, entendendo o
assistente técnico da apelada/requerida que o espaço pode receber uma
nova impermeabilização, do que discorda a perita, ID. 55458570 – Pág.
2: (...) A conclusão é de que eventuais remendos poderiam comprometer
ainda mais a estrutura, não se prestando os apontamentos levantados
pela apelante/requerida a afastar a conclusão pericial acerca do reparo
necessário à solução do problema. Por fim, quanto à utilização da Norma
Técnica 9575/2010, sendo a primeira produzida em 2003, o fato é restou
constatado falhas construtivas, tanto assim que há infiltrações, e que
devem ser reparadas com o emprego da melhor técnica. Nada há, pois,
nos autos que infirme as robustas conclusões e descrições periciais,
uma vez que o laudo pericial analisou de forma detalhada, clara e
exauriente sobre todos os vícios construtivos e a situação de cada
problema apontado pelo condomínio, com fundamentos técnicos e
precisos acerca dos métodos usados, além de ter respondido
adequadamente aos quesitos das partes, de modo que a insurgência da
apelante /requerida diz respeito a mero inconformismo com as
conclusões lançadas.

Assim, nenhum vício a reparar.

(3) Da suposta contradição afastamento das Súmulas 5 e 7 do STJ

Igualmente, não assiste razão ao reclamo.
No ponto, por mais que HC insista não pretender reavaliar fatos e os termos
do instrumento contratual, da sua própria sustentação se extrai o contrário.
Quando HC argumenta que pretende a correta aplicação de normas à especie,
ele o faz, como já comprovado no item (1) supra, em ocorrência de eventos processuais
que reputa indevidos e por má aplicação de normas gerais, sobre as quais a Corte de
origem justificou a sua aplicabilidade pela ocorrência de fatos e circunstâncias
probatórias apurados na instrução processual.
Documento eletrônico VDA53782395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:39
Código de Controle do Documento: 303ae60c-df11-4397-99c1-d3ce91d23984

Analisando minuciosamente a peça de HC, bem como suas manifestações
nos recursos primevos, extrai-se de fato o intento modificativo de decisão que não lhe
agradara, o que se torna inviável em aclaratórios.
Assim, não se detecta qualquer contradição quanto ao ponto levantado.
Portanto, os embargos não merecem ser acolhidos.
Nessas condições,
dos embargos para
.
CONHEÇO
REJEITÁ-LOS
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:39
Código de Controle do Documento: 303ae60c-df11-4397-99c1-d3ce91d23984

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.771.451 / DF
Número Registro: 2024/0391796-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07361240520198070001 7361240520198070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS : ALCIMIRA APARECIDA DOS REIS GOMES - DF013710
ANGELICA VALENTINO FLORIANO - DF036102
RAQUEL DA NOBREGA LUCENA PINHO - DF034898
LUANA IARA EVARISTO VIEIRA - DF046003
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VILLAVERDE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE QUEIROZ MIRANDA - DF025624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - EVICÇÃO
OU VICIO REDIBITÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: ALCIMIRA APARECIDA DOS REIS GOMES - DF013710
ANGELICA VALENTINO FLORIANO - DF036102
RAQUEL DA NOBREGA LUCENA PINHO - DF034898
Documento eletrônico VDA54007589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: e360b877-a49e-492b-a0a7-123b76100a2b

LUANA IARA EVARISTO VIEIRA - DF046003
EMBARGADO : CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VILLAVERDE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE QUEIROZ MIRANDA - DF025624
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: e360b877-a49e-492b-a0a7-123b76100a2b